Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700494-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. R. MARDEGAN &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D. R. MARDEGAN &amp; CIA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705948-91.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido feito pela ora agravante de consulta ao SISBAJUD, utilizando a ferramenta teimosinha, e penhora de valores eventualmente encontrados em conta salário. O recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual, tendo a agravada requerido a inclusão do feito para julgamento presencial, o que foi realizado, tendo sido as partes devidamente intimadas, conforme certidão de ID 34313336. Em 22 de abril de 2022 foi certificada no ID 34586813 a inclusão no julgamento da 8a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência e intimadas as partes para, querendo, inscreverem-se para sustentação oral, esclarecendo a forma e período para tanto. Conforme certificado no ID 34858689, decorreu o prazo para a apresentação de inscrição para realizado de sustentação oral. A agravada peticiona no ID 34862306, solicitando a inscrição para sustentação oral. Certidão de ID 34864619 certificando que o pedido foi realizado intempestivamente. A agravada peticiona no ID 34941397, impugnando as certidões que certificaram o decurso de prazo, bem como requerendo a remarcação do julgamento. Os autos vieram para apreciação. Com efeito, no caso, a agravada alega que não houve a publicação da pauta de julgamento, assim, requer a retirada do feito da pauta, com a remarcação de novo julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que em 30.03.2022 a agravada requereu a retirada do feito da pauta virtual, para fins de realização de sustentação oral (ID 33977728). O pedido foi deferido, sendo realizada a inclusão do feito na pauta de julgamento presencial, conforme denota-se da certidão de ID 34313336. Em 22/04/2022, consta certidão de inclusão em pauta de julgamento para o dia 04.05.2022, com a informação de que os pedidos de sustentação oral deveriam ser realizados conforme o art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 deste Tribunal (ID 34586813). Ressalte-se que a referida certidão tornou pública a inclusão do feito em pauta, e que tal providência ocorreu com cerca de duas semanas de antecedência do julgamento. Confira-se: De ordem da Excelentíssima Senhora SIMONE LUCINDO, Presidente da 1a Turma Cível, conforme estabelecido nas Resoluções CNJ no 313, de 19/03/2020 e no 314, de 20/04/2020, no Decreto Distrital no 40.583, de 1o/04/2020, e nas Portarias Conjuntas do TJDFT no 50, de 29/04/2020, no 52, de 08/05/2020 e no 3, de 18/01/2021, faço público a todos os interessados que o presente processo eletrônico em tramitação no PJE está pautado para Julgamento na Sessão que se realizará no dia: 04/05/2022 (Quarta-feira), às 13h30, por videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. (destaquei) A publicação do referido edital conteve informações sobre os requisitos para a sustentação oral, não havendo qualquer nulidade em relação à certificação de decurso de prazo nas certidões apontadas pela parte. Assim, considerando que é prerrogativa do relator pedir a inclusão ou a retirada do feito da pauta de julgamento, e que no caso em análise não há qualquer justificativa plausível para tal ato, não há que se falar em remarcação do julgamento. À Secretaria para providências referentes a publicação do acórdão. Brasília, 5 de maio de 2022 12:32:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador